Tribunal: STF
Processo: ADI 1183
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INVIABILIDADE. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. ESCLARECIMENTOS.



    1. A interposição, pela parte, de dois recursos contra a mesma decisão implica a inadmissibilidade do segundo deles, por força da preclusão consumativa.



    2. Cumpre rejeitar os embargos de declaração quando não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, sendo inviável a rediscussão da matéria julgada.



    3. Descabe estender aos escreventes e auxiliares a possibilidade de exercerem a titularidade da serventia em caso de vacância por períodos superiores a seis meses.



    4. Não há que confundir a estabilização prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) com a efetividade no cargo adquirida por aqueles que prestaram concurso público. Aos notários ou registradores enquadrados na hipótese daquele dispositivo foi assegurada tão somente a permanência na função, sem extensão das vantagens e deveres próprios dos servidores efetivos, alcançados somente com a aprovação em certame público (ADCT, art. 19, § 1º).



    5. Os embargos de declaração constituem meio adequado ao saneamento de erro material como o contido na ementa e no acórdão formalizado nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    6. Segundos embargos de declaração em embargos de declaração inadmitidos, e embargos de declaração em embargos de declaração conhecidos e providos em parte, para, corrigindo as contradições verificadas nos extratos de ata das pp. 26 e 38 e na proclamação do resultado do julgamento (p. 34), onde constou “a partir de seis meses“, que conste “em até seis meses”, de modo que a modulação de efeitos se dará nos seguintes termos: “Proponho a modulação da eficácia da decisão (Lei n. 9.868/1999, art. 27) para que produza efeitos, no tocante ao art. 20 da Lei n. 8.935/1994, apenas a contar da data da conclusão deste julgamento, de forma que a determinação de progressiva troca, por outros titulares de serventia extrajudicial, dos substitutos de titulares de cartório extrajudicial então em exercício que não forem notários ou registradores (CF, arts. 37, II, e 236, § 3º) se aplique em até seis meses, contados da conclusão deste julgamento, ressalvada, em qualquer caso, a validade dos atos praticados por aqueles que tiverem sido nomeados pelo Tribunal de Justiça segundo as regras e interpretações então vigentes.”